Tribunal: STF
Processo: HC 269400
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Tráfico de drogas. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Risco de reiteração delitiva. Reincidência. Inadequação de medidas cautelares diversas. Supressão de instância. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva de paciente apontado como integrante de organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, inexistência de contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares diversas.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a medida; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o risco à ordem pública e de reiteração delitiva; (iii) determinar se é possível o exame da alegação de ausência de contemporaneidade diretamente pelo STF, sem análise prévia pelo STJ.

    III. Razões de decidir

    3. A decisão de prisão preventiva é idônea quando fundada em elementos concretos dos autos, como a participação do agente em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e posição de destaque.

    4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela atuação relevante no tráfico de drogas e na articulação de atividades ilícitas, justifica a medida para garantia da ordem pública.

    5. O risco de reiteração delitiva, especialmente quando associado à reincidência e aos maus antecedentes, constitui fundamento suficiente para a prisão preventiva.

    6. A inserção do agente em organização criminosa e o desempenho de função estratégica demonstram periculum libertatis e afastam a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

    7. A jurisprudência do STF admite a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando presentes elementos concretos que indiquem periculosidade do agente e risco de reiteração.

    8. A análise de matéria não apreciada pelo STJ, como a alegada ausência de contemporaneidade, configura supressão de instância e impede o exame direto pelo STF.

    9. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência dos requisitos cautelares, e não ao momento da prática do delito, sendo suficiente a demonstração atual do risco à ordem pública.

    IV. Dispositivo

    10. Negativa de provimento.